Tribunal: CARF
Processo: 11831.002119/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002119/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora de origem
instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2007) apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 24.552,00, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 45.572,34, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 12.347,00 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que a documentação juntada comprova o seu direito às deduções
médicas pleiteadas. Concorda com a glosa das despesas com plano Bradesco Saúde, uma vez que
realizadas por seu marido e dois filhos não incluídos como dependentes, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002119/2009-05
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP (fls. 35/39), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 315,06, reduzindo o imposto suplementar para R$ 12.260,36, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 08/11/2011 (fls. 41), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2011, recurso voluntário (fls. 45/48), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas em litígio se encontram
regularmente comprovadas por recibos e declarações emitidos pelos profissionais contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além de já ter realizado o
pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, dando
por cumprida a obrigação tributária por parte da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas aos profissionais
Priscila Saraiva Souza (R$ 4.050,00), Marcelo de Freitas Marques (R$ 17.000,00), Valéria de
Fátima Interdonato Viana Lopes (R$ 11.000,00), César Fumiaqui Nakagawa (R$ 10.000,00), por
falta de indicação dos endereços profissionais e por ausência de comprovação da efetiva
realização dos serviços nos recibos emitidos por Cesar, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente a peça recursal, dentre
outros, com declarações emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços contratados (fls.
56/58 e 60).
Assim entendeu a DRJ/SP2, acerca das despesas médicas em litígio (fls. 37/38):
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Os documentos de fls.10 a 12 (R$4.050,00 – Priscila Saraiva Souza) e 16 a 20
(R$11.000,00 – Valéria de Fátima Interdonato Viana) não podem ser aceitos para fins de
comprovação do direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2o
do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). As declarações juntadas não alteram este
fato.
(...)
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à apuração do
recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os recibos emitidos que
englobem pagamentos em outros meses (documento de fl.14 – R$17.000,00 Marcelo de Freitas
Marques).
Mantém-se as glosas acima indicadas.
A fiscalização informa à fl.04 como fundamento para glosar o valor de
R$10.000,00 relativo a César Fumiaqui Nakagawa o fato dos documentos terem sido emitidos
fora das especificações e a ausência da especialidade médica bem como da descrição da cirurgia
efetuada. Em consulta aos documentos de fls.22 a 26 verifica-se que os recibos possuem os
requisitos do inc III, §2o, art.8o da Lei no 9.250/95 (nome, endereço e cpf), mas, a declaração de
fl.27 não permite verificar de forma definitiva a realização dos serviços informados; não se
caracterizando como prova robusta da efetiva execução dos serviços (trata-se de uma cirurgia);
conforme já exposto pela fiscalização que glosou o valor pela falta da indicação da especialidade
médica e de uma descrição da cirurgia efetuada.
Mantém-se a glosa acima indicada.
O comprovante de pagamento de fl.28 comprova a despesa médica junto a
Secretaria Municipal de Finanças. Restabelece-se esta glosa no valor de R$ 315,06.
Pois bem. Da leitura das declarações emitidas, constato que os serviços foram
prestados à Recorrente e seus filhos, Davi Souza Constantin e Pedro Souza Constantin (fls.
57/58).
Contudo, para apurar a regularidade das despesas remanescentes em litígio,
imperioso se faz consultar a DAA/2007 da Recorrente, para conferir o teor das informações nela
contidas, sobretudo em relação aos dependentes declarados e os valores nela lançados –
levando-se em conta que parte das despesas glosadas, sobre as quais não houve insurgência
recursal (Bradesco Saúde), foram realizadas em favor de dois filhos/não dependentes declarados
(fls. 5) – cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, visando apurar a correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, ao teor das
alegações recursais suscitadas.

Conclusão
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2007)
apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital